Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. ORDEM DE AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. ATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a avaliação, do bem imóvel em questão, por Oficial de Justiça.
2. O exame dos dados probatórios trazidos aos autos de origem demonstra que não há consenso entre as partes a respeito do valor do bem imóvel a ser partilhado. É importante anotar que o aludido bem encontra-se localizado no Núcleo Rural Bananal. 2.1. As partes dissentem a respeito do preço do bem. 2.2. Por essa razão o Juízo singular determinou a avaliação por Oficial de Justiça, nos termos da regra prevista no art. 154, inc. V, do CPC.
3. De acordo com a norma estabelecida no art. 870 do Código de Processo Civil, “a avaliação será feita por oficial de justiça”. No parágrafo único do aludido artigo, consta que “se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo”. 3.1. Ademais, de acordo com o art. 872 do CPC, as partes devem ser ouvidas após a aludida avaliação.
4. Percebe-se, portanto, que a avaliação por Oficial de Justiça tem como finalidade a análise do bem com todas as suas especificidades, com esclarecimento a respeito de possíveis divergências entre as partes, notadamente nas hipóteses de utilização de conhecimentos especializados.
5. Convém destacar que o laudo elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, de imparcialidade e de observância aos respectivos parâmetros técnicos. 5.1. Assim, a eventual impugnação às conclusões ali contidas deve ser acompanhada de prova em sentido contrário.
6. Recurso conhecido e desprovido.